Tribunal: TJMT
Processo: 1002721-58.2024.8.11.0009
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002721-58.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BENEDITO NASCIMENTO GOMES - CPF: 148.193.331-00 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E ACESSÓRIOS – VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – SERVIÇOS DISCRIMINADOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...).” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013)

Os acessórios e serviços agregados foram discriminadamente contratados com a revendedora e devidamente identificados no contrato, não se tratando de mera rubrica genérica de “serviços de terceiros” ou comissão de correspondente, afastando-se a aplicação da tese de abusividade fixada no Tema 958/STJ.

Não demonstrada a onerosidade excessiva ou ausência de prestação dos serviços contratados, não há ilegalidade nas cláusulas debatidas, devendo prevalecer a força obrigatória do contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BENEDITO NASCIMENTO GOMES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder-MT que, nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 1002721-58.2024.8.11.0009, movida em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC, Id. 305860866.

Nas razões Id. 305860868, o recorrente defende, em síntese, a reforma da sentença para reconhecer a abusividade das cobranças e a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos a título de tarifa de cadastro, registro do contrato e acessórios.

Aduz que tais encargos elevaram indevidamente o montante financiado, com reflexos no valor das parcelas mensais, contrariando as regras de transparência e boa-fé contratual previstas no CDC, notadamente nos artigos 6o, III, 39, I e V, e 42, parágrafo único.

Consiga ainda que, em decorrência da inclusão indevida de tais encargos - no total de R$5.305,00 -, o valor efetivamente financiado foi artificialmente inflacionado, causando prejuízos ao consumidor, que pleiteia a revisão das cláusulas abusivas e o consequente recálculo das parcelas com base no montante real de crédito utilizado (R$ 121.590,00).

Menciona que, nos termos da jurisprudência do STJ, em especial no julgamento do Tema 958 (REsp 1.578.553/SP) e dos recursos repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, a validade das tarifas mencionadas está condicionada à efetiva prestação do serviço e à demonstração de sua razoabilidade - o que, no caso concreto, não foi comprovado pelo Apelado.

Assegura que, diante da prática abusiva, é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Requer, ao final, a reforma da sentença, com o reconhecimento da ilegalidade das tarifas impugnadas, o recálculo das prestações mensais e a restituição em dobro dos valores pagos a maior, além da inversão da sucumbência.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelação cível interposta por BENEDITO NASCIMENTO GOMES em face de sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário, proposta em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., mantendo-se hígidas as cláusulas contratuais discutidas e indeferindo-se o pedido de repetição de indébito.

A controvérsia gira em torno da Cédula de Crédito Bancário (CCB) n.o 3603362647, firmada em 10/09/2020, por meio da qual o autor contratou operação de crédito na modalidade CDC (Crédito Direto ao Consumidor), no valor de R$126.895,00, para aquisição do veículo Ford Ranger CD XLS 4X4 2.2 AT Diesel, modelo 2021, no valor total de R$151.990,00.

A operação teve prazo de 60 meses, com parcelas mensais no valor de R$2.965,12, e Custo Efetivo Total (CET) anual de 15,59%. O contrato previa, ainda, a cobrança de tarifas específicas, tais como:

Tarifa de Cadastro: R$749,00;

Tarifa de Registro de Contrato: R$316,00;

Valor de acessórios e serviços agregados (despachante, película, estribo etc.): R$4.240,00.

Alega o apelante, em síntese, que tais cobranças são abusivas, na medida em que não teria havido sua expressa contratação, tampouco a devida demonstração de que os serviços foram efetivamente prestados, invocando, para tanto, os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual.

Requer, assim, a declaração de nulidade das cláusulas que preveem tais cobranças e a repetição dos valores pagos, ao menos na forma simples.

É o necessário contexto. Passo ao exame do mérito recursal.

Da Tarifa de Registro do Contrato

Em relação às tarifas denominadas serviços de terceiros e registro do contrato, deve-se atentar para a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp. no.1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme ementa a seguir destacada:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Como se vê, observando-se a delimitação da controvérsia - “
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo” -
reconhece-se a validade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Na situação sob análise, a Cédula de Crédito Bancário no 3603362647, firmada em 10/09/2020, prevê expressamente a cobrança de “Valor de Registro: R$ 316,00 (0,25%)”, conforme consta do Quadro Resumo – IV – Características da Operação e Custo Efetivo Total (CET).

Além disso, há cláusula contratual expressa dispondo:

“d) é de minha responsabilidade efetuar o registro desta CCB junto ao prestador de serviço credenciado pelo órgão de trânsito. A meu critério e/ou sempre que houver essa exigência, poderá o Credor, sem qualquer ônus adicional, fazer o repasse dos valores exatos por mim devidos ao prestador de serviço do órgão de trânsito, que se encontram devidamente indicados no Quadro Resumo – IV – 6 – Registro desta CCB.”

[...] Obrigo-me, ainda a apresentar uma via desta CCB para averbar no DETRAN, no serviço de registro e demais repartições competentes, a existência da alienação fiduciária e a comprovar ao Credor que ela foi regularmente constituída em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados desta data, bem como assumo as despesas de registro da garantia.”

Quanto ao ponto, importa registrar que a parte autora não acostou aos autos cópia do Certificado de Registro do Veículo (CRV) nem do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), de modo que não é possível verificar se o registro da alienação fiduciária foi efetivamente realizado junto ao órgão competente (DETRAN).

Desse modo, em razão da inércia probatória do autor, não é possível presumir a inexistência da prestação do serviço, notadamente porque há previsão contratual clara e específica da cobrança, com valor compatível com o custo médio de registro de contrato de financiamento com alienação fiduciária perante o DETRAN.

Logo, mantém-se a sentença quanto à licitude da cobrança da tarifa de registro de contrato, pois validamente pactuada, com valor razoável e sem comprovação de que o serviço não tenha sido prestado.

Da tarifa de cadastro.

A respeito da Tarifa de Cadastro, a 2a Seção do c. STJ, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, concluiu que a sua cobrança é permitida se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008 e desde que prevista expressamente.

Após tal data, existe respaldo legal para a sua pactuação, podendo ser cobrada, tão somente, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, como no caso em tela, salvo demonstração de abusividade no caso concreto, conforme aresto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. TAC - TARIFA DE CADASTRO. DATA DO CONTRATO. SÚMULA No 5/STJ. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA. 1. É possível a cobrança das tarifas de abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê (TEC) nos contratos celebrados até 30/4/2008. 2.
Com a entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007, em 30/4/2008, permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, salvo demonstração de efetiva abusividade no caso concreto.
3. O tribunal de origem não menciona a data em que foi celebrado o contrato bancário. Ante a incidência da Súmula no 5/STJ, inviável a cobrança da tarifa de cadastro. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 357.178/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 30/10/2014) (destaquei).

Eis o extrato das teses fixadas nos arestos em comento:

“
[...] 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...].” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013) (destaquei).

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos consolidou o entendimento de que é lícita a cobrança da tarifa de cadastro, desde que: seja realizada apenas uma única vez; no início do relacionamento com o consumidor; e esteja expressamente pactuada no contrato.

No caso, o contrato foi entabulado em 10/09/2020, além da expressa indicação no Quadro Resumo, há declaração assinada pelo autor, nos seguintes termos:

“a) tomei conhecimento prévio da possibilidade de obter a Isenção da Tarifa de Cadastro, mediante apresentação da documentação que comprova a minha regularidade cadastral e financeira, bem como que a apresentação de tais documentos por si só não são suficientes para o Credor conceder-me o crédito, havendo necessidade de satisfazer as exigências de suas políticas internas de crédito, de tal modo que, à época, a liberação do crédito poderia ter sido aceita ou recusada;”

Ainda, no Quadro Resumo - IV, consta o valor de R$749,00, equivalente a 0,59% do valor financiado, como sendo a tarifa de cadastro.

Portanto, verifica-se que houve ciência e anuência expressa do contratante, não sendo plausível alegar desconhecimento da cobrança, tampouco abuso por parte da instituição financeira. Ademais, o valor cobrado mostra-se razoável diante da média de mercado.

Assim, não restando configurada qualquer ilegalidade ou abusividade, deve ser mantida a validade da cláusula e da cobrança da tarifa de cadastro, conforme decidido na sentença.

Dos acessórios.

O autor também impugna a cobrança referente a “acessórios e serviços de terceiros”, no valor total de R$4.240,00, os quais foram financiados juntamente com o valor do bem principal e integrados ao contrato.

A CCB no 3603362647 traz expressamente discriminados os serviços e produtos contratados, tais como: Despachante: R$1.290,00; Protetor de Caçamba: R$850,00; Carga Marítima: R$750,00; Película: R$150,00 e Estribo: R$1.200,00.

Referidos valores constam no Quadro Resumo IV – item 2 (Valor de Acessórios/Serviços) e também na planilha anexa ao contrato (p. 4–5), devidamente discriminados e identificados no contrato, com indicação do fornecedor (NJ Veículos LTDA) e, no demonstrativo de encargos, com aplicação de juros de financiamento distintos dos incidentes sobre o bem principal, conforme demonstrado no Anexo I da CCB.

Nos termos da jurisprudência do STJ firmada no mesmo Tema 958, é abusiva a cobrança de serviços de terceiros sem a especificação dos serviços efetivamente prestados, o que não se verifica no presente caso. A cláusula é clara ao nomear os produtos e serviços contratados, seus valores individuais e a identificação do fornecedor responsável por sua entrega.

Note-se que não há cobrança genérica sob a rubrica "serviços de terceiros", tampouco remuneração de correspondente bancário. O que se tem é a contratação de acessórios diretamente com a concessionária, com valores certos e identificáveis, cuja aquisição foi incluída no financiamento a pedido do contratante.

No ponto, deve-se reconhecer que não há nos autos qualquer prova de coação, imposição ou ausência de consentimento quanto à contratação dos produtos e serviços acessórios. Logo, à míngua de prova de irregularidade, a cobrança revela-se válida e legítima, razão pela qual a sentença deve ser mantida também nesse ponto.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 20% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025